Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCY HELLEN PEREIRA DA CRUZ - CPF: 042.803.301-66 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1001183-71.2021.8.11.0001 - PJE

Data do

Julgamento:

01.10.2021

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUCY HELLEN PEREIRA DA CRUZ

Recorridos(as):

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. DÉBITO DEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente
LUCY HELLEN PEREIRA DA CRUZ
, postula indenização por danos morais, haja vista, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 63,10 (sessenta e três reais e dez centavos)
, contrato no 1001221258030000.

2.

Afirma a reclamada que o débito contestado é oriundo do cartão de crédito no 1001.2212.5803.0104, expressamente contratado pela parte autora na data de 12/07/2017, devidamente utilizado, possuindo débitos.

3.

Em sentença, o douto juiz de primeiro grau
julgou improcedente
os pedidos autorais, condenou a Reclamante ao pagamento de R$ 704,41 (setecentos e quatro reais e quarenta e um centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (R$1.006,31), sobre o valor da causa, (R$ 10.063,10) em decorrência da má fé.
Insurgência da parte autora
.

4.

Na hipótese, ficou comprovada a legalidade da negativação, posto que, a requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida (Proposta de adesão e Termo de retirada de cartão), fatura contendo utilização e cópia dos documentos pessoais da autora,
não tendo está comprovado

que efetuou o pagamento do débito.

5.

A negativação dos dados da parte autora, se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito. Ausência de danos a serem indenizado.

6.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

7.

Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de, alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em
erro in judicando
, que não merece reforma, bem como a condenação nas custas e honorários advocatícios.

8.

Sentença mantida.

9.

Condeno a Recorrente
ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença de primeiro grau.

10.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021